Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735749-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY MEDEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARY MEDEIROS DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada na ação de conhecimento no 0742566-74.2025.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL SA. A decisão agravada indeferiu a publicidade dos documentos e o pedido de gratuidade formulado (ID 246120223): “Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, já anotada. Indefiro o resguardo da publicidade dos elementos documentais de ID 245991219 a ID 245991226, porquanto ausente, à luz do artigo 189 do CPC, fundamento a relativizar a publicidade dos atos processuais. Remova-se a anotação de sigilo. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, constata-se que a autora é pensionista do serviço público (ID 94573679), auferindo proventos brutos mensais que superam R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. No mesmo prazo, faculto a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Promova a adequada qualificação de ambas as partes, observando, em sua integralidade (sobretudo no que se refere ao endereço completo da demandante), os requisitos elencados pelo artigo 319, inciso II, do CPC; b) Promova a juntada a estes autos de instrumento procuratório subscrito de próprio punho (assinatura manuscrita) ou por meio digital passível de certificação de autenticidade, não se afigurando suficiente a assinatura virtual aposta naquele de 245991212, sobretudo uma vez que desprovida de meio de autenticação; A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 247127205): “Cuida-se de embargos de declaração (ID 247039690), interpostos por MARY MEDEIROS DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória de ID 246120223, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o requerimento de sigilo de documentos pessoais sensíveis. Aduz a embargante que o provimento judicial padece de erro material, porquanto teria lhe atribuído rendimento bruto mensal superior a R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), asseverando que, em verdade, seus proventos brutos corresponderiam a R$ 11.718,18 (onze mil, setecentos e dezoito reais e dezoito centavos). Argui, ainda, a existência de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada teria desconsiderado norma institucional do TJDFT (Comunicado Oficial do TJDFT, PA SEI 0023505/2025), que orienta expressamente os advogados a protocolarem informações sensíveis em peça apartada e sob sigilo, visando à prevenção de fraudes e à proteção de dados pessoais, mormente em se tratando de parte idosa. Por derradeiro, a embargante reclama contradição entre a documentação constante dos autos e a fundamentação da decisão no que tange à sua hipossuficiência financeira. Diante dos supracitados vícios, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para que sejam reconhecidos e deferidos a gratuidade de justiça e o restabelecimento do sigilo sobre os documentos com dados pessoais sensíveis, em conformidade com a orientação institucional do TJDFT e o artigo 189, inciso III, do CPC c/c LGPD (Lei 13.709/2018). Conheço dos declaratórios, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, eis que, para além de sequer ter sido citada, não se vislumbra prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam, em regra, à alteração do provimento judicial, mas sim à sua integração, quando eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Na hipótese dos autos, percebe-se que a real intenção da embargante é a rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada, buscando ajustar o decisório ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos aclaratórios. No que concerne ao alegado erro material e contradição quanto à renda da parte autora e, consequentemente, à concessão da gratuidade de justiça, a decisão interlocutória de ID 246120223 foi cristalina ao consignar que a autora, pensionista do serviço público, aufere proventos brutos mensais que superam a monta de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), conforme evidencia o documento que veio a coligir aos autos em ID 245991219, o que, por si, descaracteriza a alegada hipossuficiência financeira, em alinhamento com a jurisprudência pátria. A presunção decorrente da declaração de pobreza pode ser afastada pelo Julgador quando os elementos documentais apontam em sentido contrário ao que se alegava. Ademais, ainda que se desconsiderasse a parcela referente ao adiantamento da gratificação natalina (décimo terceiro salário), no valor de R$ 5.859,09 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), o valor remanescente da base de cálculo do imposto de renda, de R$ 11.201,87 (onze mil, duzentos e um reais e oitenta e sete centavos), ainda suplanta, de maneira robusta, o teto salarial de referência da Defensoria Pública, que é comumente estipulado em 5 (cinco) salários mínimos. Tal patamar de rendimento não se coaduna com a excepcionalidade da benesse legal pleiteada, que visa a assegurar o acesso à justiça àqueles cuja subsistência digna seria comprometida pelo recolhimento das custas processuais. Quanto à ventilada omissão acerca da orientação oficial do TJDFT sobre o sigilo de dados sensíveis, cumpre salientar que a decisão vergastada analisou expressamente o ponto, indeferindo o resguardo da publicidade dos documentos de ID 245991219 a ID 245991226, porquanto ausente fundamento legal, à luz do artigo 189 do Código de Processo Civil, para relativizar a publicidade dos atos processuais. O julgado, portanto, manifestou-se sobre a questão da publicidade, com base na legislação processual civil vigente, de modo que a irresignação da parte embargante, neste particular, evidencia, novamente, um inconformismo com o teor da decisão, o que não se sana pela via declaratória. Uma contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser aquela verificada entre os fundamentos lançados no decreto decisório e a sua conclusão, e não a divergência entre o teor do julgado e o entendimento particular da parte ou de outras orientações. Dessa feita, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão da embargante revela-se como mero intento de reabrir a discussão acerca de pontos já decididos, o que é vedado em sede de embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão interlocutória de ID 246120223 em todos os seus termos e fundamentos. Intime-se. Em suas razões, a agravante alega demonstrarem os documentos a sua limitação financeira, por possuir empréstimos consignados e ser aposentada, não pensionista, após décadas de trabalho. A interpretação da renda bruta como impeditiva da gratuidade ignora os descontos obrigatórios e compromissos financeiros que reduzem substancialmente sua capacidade contributiva. Em seguida, afirma violar frontalmente, a negativa de sigilo, o art. 189, III, do CPC, que admite sigilo quando o processo envolver intimidade ou interesse social; a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que impõe proteção aos dados pessoais sensíveis; a orientação da Corregedoria do TJDFT (PA SEI 0023505/2025), que recomenda o sigilo para evitar fraudes decorrentes do acesso indevido a dados processuais. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento do mérito; determinar o restabelecimento do sigilo dos documentos que contenham dados sensíveis da agravante; e, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para a reformar da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança c/c revisão de índices aplicados ao PASEP, ajuizada por MARY MEDEIROS DE OLIVEIRA, em face do BANCO DO BRASIL S/A. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da agravante, porquanto, a agravante é aposentada da Fundação Escola Nacional de Adm. Publica e, segundo comprovante de rendimentos de ID 245991219 do mês de junho de 2025, recebeu rendimentos brutos no valor de R$ 17.577,27 e líquidos no valor de R$ 12.509,93. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. No tocante aos documentos de ID 245991219 a ID 245991226, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, X e LXXIX, os direitos fundamentais à inviolabilidade da intimidade e à vida privada e a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. A Constituição Federal estabelece, como regra, ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." A fim de resguardar a intimidade no âmbito dos processos judiciais, o art. 189, III, do CPC ressalva hipótese em que se permite restringir a publicidade dos atos processuais em razão da proteção à intimidade. A análise quanto à imposição do sigilo envolve a ponderação entre o interesse público e o direito à intimidade. No caso, não se tratando de processo que versa sobre restrição de informação publicamente veiculada, verifica-se ausência do interesse público a justificar o sigilo dos documentos pretendidos. Confira-se: “(...) 1. A regra é a publicidade dos atos processuais (CF, art. 5o, LX, e art. 93, IX e X). A decretação do sigilo de documentos é medida excepcional, que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. 2. Todavia, tal medida não se destina a impedir a parte contrária de ter conhecimento do conteúdo sobre os quais recaem o sigilo. Não é possível impedir a parte de ter acesso aos documentos que instruem os autos (ainda que sigilosos), principalmente os que serviram para formar o convencimento do juiz, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório. (...) 15. Recurso desprovido. Sentença mantida”. (0705983-04.2023.8.07.0020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, dDJe: 26/11/2024.) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Deferida, porém, a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 15:24:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador